Tribunal: TCU
Processo: 007.075/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8908/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 60 (sessenta) dias a contar do término do prazo inicialmente concedido, para que a Universidade Federal do Espírito Santo cumpra as determinações constantes do subitem 1.7.1 do Acórdão 4473/2023-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.075/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nelson Bossle Conci (XXX.537.497-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.